Tribunal: TJBA
Processo: 8005274-80.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8005274-80.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JONATHAN MARTINS DE ARAUJO DA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
LUCIO JOSE ALVES JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUANAMBI - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM 25/06/2024, POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 121 § 2º, INCISO
S
I
E IV
DO CÓDIGO PENAL.
PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA FORAGIDO DESDE
2020.
APONTADO COMO SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO.

REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.

PERICULOSIDADE REAL.
MODUS OPERANDI
DA CONDUTA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por
LÚCIO JOSÉ ALVES JÚNIOR, Advogado,
em favor
de JONATHAN MARTINS DE ARAUJO DA CONCEICAO,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de
Guanambi
/BA.

2. Da detida análise dos fólios extrai-se que no dia 25/4/2020, por volta das 16h, no Condomínio Residencial dos Pássaros, em Guanambi/BA, o denunciado CARIOCA efetuou doze disparos de arma de fogo em JOSENILDO DE MATOS CARDOSO, que veio a falecer.

3. Exsurge, ainda, que
o
motivo da ação delituosa foi a disputa por ponto de drogas, tendo em vista que a vítima integrava grupo rival de traficantes.

4. Emerge, também, que
os mandados de prisão temporária relativo aos fatos narrados na denúncia e o mandado de prisão nos autos da ação penal 0700106-98.2021.8.05.0088,
foram
cumpridos
no dia 25.05.2023,
em outro Estado da federação , qual seja, São Paulo, onde o mesmo se encontra custodiado.

5. Consta dos autos que a
autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente em
18.12.2024, quando do recebimento da denúncia.

6. Alega o impetrante, em sua peça embrionária a ausência dos requisitos autorizadore
s
da prisão preventiva e desfundamentação do decreto constritor.

7. Da detida análise dos fólios, verifica-se que a
o revés do quanto exposto pelo Impetrante, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, apontando a materialidade, os indícios de autoria e a necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, ausência de contemporaneidade ou mesmo em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

“
8. "(...)
A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, não havendo manifesta ilegalidade. 2. Não há manifesto constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade, pois os fatos imputados são de 4/11/2019, a prisão temporária foi decretada em 21/11/2019 e a prisão preventiva foi decretada em 27/4/2020, tendo o sido localizado somente em 6/6/2021. 3. Não se verifica ilegalidade por excesso de prazo se o feito esteve em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, no qual, apesar de o acusado ter ficado foragido por longo período e ter sido realizado incidente de insanidade mental, já foi realizada parte da instrução processual, estando o prazo processual razoavelmente compatível com as particularidades da causa e com as atuais circunstâncias diante da pandemia mundial da Covid-19. 3. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no RHC: 164660 SE 2022/0135657-2, Data de Julgamento: 07/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2023)

9. A jurisprudência do STF e do STJ confirma que a gravidade concreta do delito, o modus operandi da conduta criminosa e o envolvimento com organização criminosa são elementos suficientes para a manutenção da prisão preventiva.

10. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser analisada sob a ótica da necessidade de resguardar a ordem pública e evitar a continuidade da atuação da organização criminosa, sendo irrelevante o tempo decorrido entre a prática do delito e a decretação da medida, quando demonstrada a persistência do risco que justifica a custódia cautelar.

11. N
esse toar, n
ão há que se falar em ausência de contemporaneidade para a constrição, notadamente porque
no âmbito do alegado desrespeito ao art. 315 e seus parágrafos, cabe frisar que, de acordo com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, “
as exigências contidas no artigo 315, § 1°, do Código de Processo Penal, quais sejam, fatos novos ou contemporâneos, referem-se ao momento inicial da imposição da prisão preventiva [...]”.
(AgRg no RHC 134.052/TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020), como ocorrente na hipótese dos autos.

12. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar, mormente quando preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313, do Código do Processo Penal. Assim, demonstrada
de forma motivada a necessidade da constrição cautelar do paciente, não há que se falar em constrangimento ilegal ou em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

13. Parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos opinando pelo conhecimento e denegação da ordem.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
800
5274
-
80
.202
6
.8.05.0000
, tendo como Impetrante
LÚCIO JOSÉ ALVES JÚNIOR, Advogado
,
em favor de

JONATHAN MARTINS DE ARAUJO DA CONCEICAO
, e como Impetrado o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Guanambi
/BA.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,
data constante na certidão eletrônica de julgamento.

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04